Tribunal: TJMT
Processo: 0011343-79.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011343-79.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MEGA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 07.217.149/0001-76 (APELADO), PRISCILA TISSIANI PICINI NUNES - CPF: 696.484.171-72 (APELADO), ROSELI APARECIDA DA SILVA - CPF: 297.554.188-06 (APELADO), CLEUZA BARRA DA SILVA - CPF: 483.648.601-78 (APELADO), VANESSA TISSIANI PICINI NUNES - CPF: 696.483.951-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis
, que acolheu, parcialmente, os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade, declarando a prescrição quinquenal dos débitos inscritos em Dívida Ativa, consoante certidão apresentada no id. 57765756 – fls. 5 a 8

(CDA

n. 20153719).

O Apelante, em suas razões recursais, busca a reforma da sentença, argumentando que não ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do débito executado. Defende que, diante da ausência de
recolhimento do ICMS, deve-se aplicar o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), não sendo cabível a análise do §4º do artigo 150 do CTN, pois esse regramento aplica-se apenas em casos de efetivação do pagamento, o que não ocorreu no caso em tela.

Sustenta que o prazo prescricional da ação de cobrança do crédito tributário só começa após o encerramento definitivo da discussão na esfera administrativa, considerando que, enquanto tramita o procedimento administrativo tributário, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa.

Além disso, argumenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de certeza e liquidez, podendo ser contestada apenas por meio de prova inequívoca a ser apresentada pelo sujeito passivo, conforme previsto no art. 204 do CTN,

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença proferida.

A Apelada apresenta suas contrarrazões (id. 104264857), no qual rechaça os argumentos do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, que acolheu, parcialmente, os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição quinquenal dos créditos tributários da CDA n. 20153719.

Conforme os autos que originaram o recurso de apelação, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou execução fiscal em face de
Mega Construcoes Eletricas Ltda - Epp,

PrisCila Tissiani Picini Nunes, Roseli Aparecida Da Silva, Cleuza Barra Da Silva
e
Vanessa Tissiani Picini Nunes
, pretendendo exigir o adimplemento do débito (crédito tributário) descrito na certidão de dívida ativa n. 20153719, referente à cobrança de falta de recolhimento de impostos.

Os executados opuseram Exceção de Pré-Executividade, argumentando que a execução fiscal deveria ser extinta, destacando que os débitos tributários em questão estavam prescritos e questionando a validade da citação.

Ao analisar os pedidos, o Juiz de Direito
acolheu, parcialmente,
a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 924, III do CPC, reconhecendo a prescrição dos débitos constituídos em 12/2007, tornando a CDA exequenda inexigível.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença apelada.

Pois bem
.

A execução fiscal foi ajuizada em
06/08/2015
, amparada pela CDA n. 20153719 com vencimentos em
09/01/2008
, sendo os créditos constituídos em
10/12/2007
(id. 204266390-fl. 05).

O crédito tributário em questão se revela tributo constituído por lançamento por homologação, iniciando o prazo prescricional a partir do dia seguinte ao vencimento do tributo, considerando que, desde essa data o Fisco já poderia executar o valor devido.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal é clara quanto a essa matéria, indicando que, no caso de impostos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, o prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo inicia no dia seguinte à entrega da declaração ou ao vencimento, o que ocorrer por último. Se a execução é ajuizada antes da vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a citação do devedor, conforme a redação original do artigo 174, I, do CTN,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. Se a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. (N.U 0001373- 16.2003.8.11.0055. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Portanto, o débito da CDA encartada aos autos, vencido em
09/01/2008
, está prescrito, já que a demanda foi proposta em
06/08/2015
e o despacho inicial em
20/08/2015
.

Assim, à época do ajuizamento da execução fiscal, o crédito tributário já se estava prescrito, pois havia transcorrido prazo superior a cinco anos contados da data do vencimento do tributo.

Com base nessas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024